Tribunal: STF
Processo: ARE 1374436
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. LEI N. 21.766/2016 DO ESTADO DA BAHIA. DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIO SEM PRÉVIA CONSULTA, MEDIANTE PLEBISCITO, DAS POPULAÇÕES ENVOLVIDAS. OFENSA AO ART. 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    2. Contraria o disposto no art. 18, § 4º, da Constituição Federal lei estadual que altera os limites territoriais de Município sem a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações envolvidas. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.